Tribunal: TJSP
Processo: 0005215-68.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005215-68.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FELIPE JOSE BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da Defesa para deferir a progressão ao regime aberto a
FELIPE JOSÉ BARBOSA, com fixação de condições especiais pelo Juízo de piso.
Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005215-68.2020.8.26.0482 -Voto no 38.477
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO NO. 0005215-68.2020.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
FELIPE JOSÉ BARBOSA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.477
1. Cuida-se de agravo em execução interposto por FELIPE JOSÉ BARBOSA
contra a r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da comarca em epígrafe, Dr.
LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA, que indeferiu seu pedido de progressão
ao regime aberto.
Sustenta a agravante, em síntese, que estão preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo da progressão. Aponta, ademais, para inidoneidade dos fundamentos da
decisão. Requer, nestes termos, o provimento do agravo, com deferimento de medida
liminar.
Oferecida a contraminuta, a r. decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005215-68.2020.8.26.0482 -Voto no 38.477
3
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
2. Inicialmente, é absolutamente descabido o pedido de concessão de medida
liminar, formulado no bojo da minuta de agravo, para que o agravante seja transferido
para o regime aberto. De qualquer modo, o pedido está prejudicado por este
julgamento.
3. É caso de provimento do agravo.
O agravante cumpre pena de 6 anos e 3 meses de reclusão pela prática de
roubo e furto, com término de cumprimento da sanção previsto para o dia 22 de julho
de 2022.
A progressão foi indeferida pelo MM. Juiz de Direito sob o argumento de que
não foi atendido o requisito subjetivo.
Respeitada a convicção do nobre Magistrado, encontram-se presentes os
requisitos para o benefício.
Não se discute o preenchimento do requisito objetivo.
No que concerne ao requisito subjetivo, ele também se faz presente, apesar da
gravidade do roubo praticado pelo reeducando, sendo certo que esta já repercutiu na
pena a ele imposta e, consequentemente, no lapso exigido para a progressão.
Observa-se, ademais, que o agravante não cometeu falta disciplinar após
aquela única perpetrada em novembro de 2017, cuja conduta já se encontrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005215-68.2020.8.26.0482 -Voto no 38.477
4
reabilitada.
Aliás, a anotação da infração disciplinar não obstou o deferimento de
progressão ao regime semiaberto em agosto de 2019, regência na qual permanece sem
anotação de conduta repreensível.
Assim, é permitido concluir que ele vem assimilando a terapêutica penal, o que
o credencia a resgatar o remanescente da pena em regime aberto.
As condições especiais serão estabelecidas pelo Juízo a quo.
4. Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso da Defesa para
deferir a progressão ao regime aberto a FELIPE JOSÉ BARBOSA, com fixação de
condições especiais pelo Juízo de piso. Comunique-se.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador